Tribunal: TCU
Processo: 027.370/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8755/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.370/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Rodrigues de Ramos (XXX.106.649-XX); Andrea Rachel Henze Langhammer (XXX.312.159-XX); Bruno Araujo Jardim (XXX.596.462-XX); Cleonice Varela dos Santos (XXX.149.801-XX); Elaine Cristina Hass (XXX.091.869-XX); Fabio Vitor Santos (XXX.507.189-XX); Giselle Mendes Peretti (XXX.401.149-XX); Jefferson Douglas Sampaio da Silva (XXX.144.863-XX); Orival Soares Pinto (XXX.126.889-XX); Rosa Jak Poczynek (XXX.415.739-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.